Tribunal: TJPA
Processo: 0867733-21.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867733-21.2021.8.14.0301

APELANTE: ANA LUCIA SILVA CORREA

APELADO: MARIA DE LOURDES VASCONCELOS MENDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por Ana Lúcia Silva Corrêa contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por deserção, diante da ausência de recolhimento do preparo recursal. A recorrente havia requerido gratuidade da justiça em sede recursal, mas, diante da ausência de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica, foi intimada para apresentá-los ou recolher as custas, o que não ocorreu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a agravante comprovou sua hipossuficiência econômica de modo suficiente para justificar o deferimento da gratuidade da justiça e, por conseguinte, afastar a deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O indeferimento da gratuidade da justiça ocorreu com base na ausência de elementos mínimos para comprovação da hipossuficiência, mesmo após expressa intimação para apresentação de documentos, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

4.

A agravante permaneceu inerte tanto quanto à apresentação dos documentos quanto ao recolhimento das custas recursais, incorrendo na penalidade de deserção prevista no art. 1.007 do CPC.

5.

A decisão agravada respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao conceder prazo para saneamento do vício, nos moldes do art. 932, parágrafo único, do CPC.

6.

Não cabe presumir a hipossuficiência de forma absoluta diante de elementos que indicam capacidade financeira, como aquisição de imóvel de elevado valor.

7.

O inconformismo da parte não é suficiente para desconstituir decisão devidamente fundamentada, e a tentativa de reverter os efeitos da deserção sem comprovação concreta da necessidade não autoriza o deferimento do benefício.

8.

Embora solicitado nas contrarrazões, não se aplica, por ora, multa por recurso manifestamente protelatório, ficando a parte advertida para futuras incidências.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de gratuidade da justiça depende da apresentação de elementos mínimos de prova da hipossuficiência econômica, sendo legítima a sua negativa diante da inércia da parte intimada para comprovar a condição alegada.

2.

A ausência de preparo recursal, após indeferimento da gratuidade da justiça e intimação regular, configura deserção do recurso, inviabilizando seu conhecimento.

3.

A simples declaração de hipossuficiência não tem presunção absoluta, podendo ser afastada diante de indícios de capacidade financeira.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 99, §§ 2º e 7º; 932, parágrafo único; 1.007, caput e § 4º; 1.017, § 3º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 7279724, Rel. Des. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 30.03.2021; TJ-PR, AI nº 0041927-56.2023.8.16.0021, Rel. Juiz Juan Daniel Pereira Sobreiro, j. 04.03.2024; TJ-SP, AI nº 2034770-48.2024.8.26.0000, j. 29.02.2024; TJ-SP, AI nº 2238495-37.2019.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo de Oliveira, j. 18.05.2020.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
ANA LÚCIA SILVA CORRÊA
, em face da decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 26225314), que não conheceu da Apelação Cível interposta, ante a sua manifesta deserção.

Rememoro que, os autos foram distribuídos a minha relatoria, com pleito de concessão da gratuidade da justiça em sede recursal, ocasião em que determinei, considerando o recolhimento das custas em sede de 1º grau, bem como inexistindo nos autos documentos hábeis para atestar sua hipossuficiência, a intimação da recorrente para que,
no prazo de 05 (cinco) dias
, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, apresentasse documentos que comprovassem sua hipossuficiência, tais como: 03 últimas Declaração de Imposto de Renda; certidão de registro do imóveis; comprovante de residência; extratos de cartões de crédito dos 03 últimos meses; Relatório “SCR” e “CCS” Banco Central do Brasil, bem como os três últimos meses de movimentação bancária de todas as contas vinculadas ao CPF da recorrente, sob pena de inviabilidade de análise do pleito recursal e indeferimento da gratuidade da justiça, ou se assim quiser, faça o pagamento das custas recursais. Foi certificado o decurso do prazo para manifestação.

Em ato contínuo, foi indeferida a gratuidade da justiça e determinado o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção e, novamente, houve a certificação do prazo sem manifestação (PJe ID nº 25485680), fato este que culminou com o não conhecimento do apelo.

Em suas razões (PJe ID nº 26291212),
sustenta a Recorrente, em síntese, a presunção legal de sua hipossuficiência e o excesso de formalismo quanto à exigência, discorrendo que:

“A agravante apresentou nos autos duas declarações de inexistência de obrigatoriedade de entrega de declaração de imposto de renda, emitidas pela Receita Federal. Tais documentos têm força probatória e corroboram a sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99 do CPC. A decisão agravada, contudo, ignorou tais elementos, exigindo cumulativamente: certidões de imóveis, extratos bancários, cartões de crédito, relatórios do Banco Central, entre outros documentos, cujo custo e complexidade operacional são desproporcionais. Ressalte-se que, em Belém/PA, há três cartórios de registro de imóveis, sendo que cada certidão de matrícula requer pagamento de emolumentos significativos e deslocamento físico, o que onera excessivamente qualquer pessoa em situação econômica precária. Tal exigência, além de inviabilizar o acesso à justiça, viola os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e cooperação processual, ferindo o direito constitucional à assistência jurídica integral previsto no art. 5º, LXXIV da CF”.

Nesses termos, postula:

“1. O conhecimento e provimento do presente agravo interno; 2. A reconsideração da decisão de ID nº 26225314, que não conheceu do recurso por deserção; 3. O deferimento da gratuidade da justiça com base nos documentos já constantes nos autos e nos princípios constitucionais e legais acima citados ou o deferimento de novo prazo para apresentação de documentos; 4. Que, sanado o vício, o recurso de apelação seja conhecido e processado regularmente”.

Foram apresentadas contrarrazões
ao Agravo interno pugnando que seja improvido o agravo interno, mantendo-se incólume a decisão proferida pelo juízo a quo em todos os seus termos, com aplicação de multa com fulcro no § 4º do art. 1.021 do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do presente recurso, por ser medida de direito e de justiça.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Assento, de plano, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, em especial na Súmula nº06 deste e. Tribunal, bem como em consonância com o Regimento interno desta e. Corte, não tendo a Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos, que ensejou o
não conhecimento
do apelo, com fulcro no art. 99, §7º e art. 101, § 2º c/c art. 932, parágrafo único e art. 1017, §3º, todos do CPC, ante a sua manifesta deserção.

Rememoro que o recurso foi distribuído a minha relatoria, ocasião em que observei a existência de pleito da concessão da gratuidade recursal, oportunidade em que decidi:

“No particular, verifica-se que a Apelante procedeu ao recolhimento das custas em sede de 1º grau, inexistindo nos autos, como consequência, repito, documentos hábeis para atestar sua hipossuficiência, sobretudo considerando que adquiriu imóvel no valor de R$350.000,00, havendo, evidências, ao menos em tese, da ausência dos pressupostos legais necessários para o deferimento da gratuidade de justiça, fazendo necessário a aplicação do disposto no § 2º do art. 99 do CPC, pelo que deve o recorrente juntar aos autos comprovantes de que preenche os pressupostos legais para a concessão do benefício requerido. Nesse sentido, INTIME-SE a recorrente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 932, parágrafo único do CPC, apresente documentos que comprovem sua hipossuficiência, tais como: 03 últimas Declaração de Imposto de Renda; certidão de registro do imóveis; comprovante de residência; extratos de cartões de crédito dos 03 últimos meses; Relatório “SCR” e “CCS” Banco Central do Brasil, bem como os três últimos meses de movimentação bancária de todas as contas vinculadas ao CPF da recorrente, sob pena de inviabilidade de análise do pleito recursal e indeferimento da gratuidade da justiça, ou se assim quiser, faça o pagamento das custas recursais”.

A ora Agravante quedou-se inerte.

Assim, decidi: “
Compulsando os autos, constato que, em que pese ter sido intimado para juntar documentos que ateste sua hipossuficiência, o ora recorrente não atendeu ao comando. Nesses termos, entendo não restar demonstrada a hipossuficiência alegada, razão pela qual INDEFIRO a gratuidade da justiça pleiteada, pelo que DETERMINO a intimação do recorrente para proceder o recolhimento das custas recursais, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 99, §7º c/c art. 932, parágrafo único e art. 1.007, todos do CPC, sob pena de não conhecimento do apelo, ante a manifesta deserção”.

Certificado o transcurso do prazo sem manifestação, tampouco recolhimento das custas recursais, razão pela qual o apelo não foi conhecido, ante sua manifesta deserção.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada:

“Em análise aos requisitos de admissibilidade e compulsando os autos, constato que, uma vez indeferida a gratuidade da justiça e, a despeito de devidamente intimada para cumprir as providências elencadas no despacho (PJe ID nº 25235605), a recorrente quedou-se inerte, deixando transcorrer in albis seu prazo, sendo imperioso o reconhecimento da deserção do recurso. Por oportuno, ressalto que é dada a solução consagrada pela doutrina e jurisprudência para os casos de deserção, após prévia abertura do prazo para saneamento de eventual falha no preparo ou o seu recolhimento, a saber, o recurso não deve ser conhecido: “Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento”, como ocorreu no caso dos autos. (Marinoni, Luiz Guilherme; Arenhart, Sergio Cruz; Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª Ed.,Ver., Atual. E Ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. Pg. 1066). Desse modo, indeferida a gratuidade à Apelante, persistindo o recurso protocolizado sem o devido preparo, com a prévia oportunidade de sua efetivação, a deserção se fez concretizada, cujo reconhecimento se impõe, em obediência ao art. 1.007, caput, do CPC. Nesse sentido, cito a jurisprudência deste e. Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO. INÉRCIA DA PARTE APELANTE. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. Por certidão de id. 3385049 ficou consignado que a determinação contida no Despacho transcorreu in albis. 3. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso. 4. Recurso não conhecido”. (7279724, 7279724, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-11-25). Forte nesses argumentos, não conheço do presente recurso, com fulcro no art. 99, §7º e art. 101, § 2º c/c art. 932, parágrafo único e art. 1017, §3º, todos do CPC, ante a sua manifesta deserção”
.

Da leitura do excerto acima, ficam evidentes os fundamentos que levaram ao não conhecimento do recurso, sobretudo considerando que a recorrente, não logrou êxito na demonstração de suas incapacidades financeiras, não tendo juntado nenhum documento comprobatório, tendo decorrido como consequência lógica de suas inércias, o indeferimento da gratuidade.

Nessa senda, oportuno destacar que o objetivo da ora Agravante nada mais é do que o manifesto inconformismo com o
decisum
prolatado em seu desfavor,
não vislumbrando motivos para modificar o meu entendimento anteriormente exposto.

Corroborando o entendimento ora exposto, colaciono, ilustrativamente, os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. E DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PREPARO, SOB PENA DE DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS OBJETIVOS QUE PERMITEM AFERIR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO AGRAVANTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-PR 0041927-56.2023 .8.16.0021 Cascavel, Relator.: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 04/03/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 04/03/2024)

JUSTIÇA GRATUITA – Decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade da justiça requeridos pelo autor - Insurgência – Não acolhimento – Alegação de impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento – Ausência de demonstração da alegada hipossuficiência – Ausência de demonstração de despesas extraordinárias que inviabilizem o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento - Decisão mantida - Recurso desprovido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2034770-48.2024.8 .26.0000 São Paulo, Data de Julgamento: 29/02/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – Declaração de hipossuficiência acostada aos autos – Exegese do artigo 5.º, inciso LXXIV, da Constituição Federal c.c. artigos 98 e 99, § 2 .º, do Código de Processo Civil – Ausência de demonstração da hipossuficiência, mesmo após oportunidade conferida pelo juízo a quo e também perante este juízo ad quem para apresentação de documentos – Ausência de comprovação de que não dispõe de condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou da família. DIFERIMENTO DAS CUSTAS – O disposto no artigo 5.º da Lei Estadual n.º 11 .608/03 também prevê a comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira do recolhimento, ainda que parcial – Ausência de tal demonstração – Indeferimento de ambos os benefícios – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.
(TJ-SP - AI: 22384953720198260000 SP 2238495-37.2019.8 .26.0000, Relator.: Osvaldo de Oliveira, Data de Julgamento: 18/05/2020, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/05/2020)

Desse modo,
de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Por derradeiro, esclareço que, em que pese haver pedido expresso nas contrarrazões de aplicação de multa, entendo que não se aplica, ainda, à ora Agravante, a despeito de caminhar na zona limítrofe de seu reconhecimento nitidamente protelatório, razão pela qual fica advertida desde já, que a reiteração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 15/07/2025